Tribunal: STF
Processo: RE 1533915
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 15, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO. SAÚDE. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. NOTA TÉCNICA. MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS PARA TRATAMENTO DO MAL QUE ACOMETE A AUTORA. NÃO PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido contraria o disposto no art. 196, da Constituição Federal, bem como a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral, pois excluiu a União do polo passivo da presente demanda, responsabilizando unicamente o recorrente pelo fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS (Doc.17, fl. 3).



    Ressalta que a despeito de o medicamento postulado ser registrado na ANVISA, não é padronizado para a enfermidade que acomete a paciente, circunstância que atrai a responsabilidade da União por competir ao Ministério da Saúde a incorporação de novas tecnologias ao SUS (Doc. 17, fl. 2).



    Aduz que embora o STF tenha reafirmado a tese da solidariedade decorrente do artigo 196 da CF/88, “ao examinar os ED opostos no bojo do RE 855.178 (TEMA 793), avançou nessa temática de forma a viabilizar o acerto financeiro entre União, Estados e Municípios, a fim de que o fenômeno da judicialização da saúde não importasse em desnaturação da diretriz de descentralização que norteia o funcionamento do SUS, o que se daria mediante o direcionamento e/ou ressarcimento mencionados na tese de repercussão geral” (Doc. 17, fl. 5). 



    Nesse contexto, afirma que “o indeferimento do pedido de inclusão da União no processo contraria o decidido pelo STF (TEMA 793), pois, nos processos em que se pretende tecnologia não padronizada pelo SUS o redirecionamento e/ou ressarcimento só se viabiliza na prática com a presença da União no processo” (Doc. 17, fl. 6). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a inclusão da União no polo passivo do processo, “direcionando a ela o cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento” (Doc. 17, fl. 8).



    Remetidos os autos ao órgão julgador para eventual adequação aos Temas 6 e 1234 da repercussão geral (Doc. 19), em juízo de retratação negativo, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido (Doc. 21).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados a esta CORTE SUPREMA, com a observação de que o acórdão recorrido está em dissonância com os Temas 6 e 1234, ambos do STF (Doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    O recorrente afirma que o medicamento postulado (DAPAGLIFLOZINA 10MG) não é padronizado, pois seu uso é recomendado para pacientes com idade igual ou superior a 65 anos, enquanto tem 61 anos de idade. 



    Por sua vez, a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, sustenta que o medicamento é “padronizado no âmbito do SUS” (Doc. 10, fl. 2). Quanto aos critérios de idade e enfermidade, aduziu que “tratam-se de requisitos objetivos, cuja competência para avaliá-los é do médico responsável pela paciente” (Doc. 10, fl. 2).



    Relativamente à correta classificação do medicamento prescrito à paciente como “padronizado” ou “não padronizado”, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz das provas dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o pleito recursal não merece provimento.



    Os parâmetros apontados pela decisão de admissibilidade são aqueles fixados no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO); e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES); bem como os enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Com relação às regras de competência, o acórdão proferido no Tema 1.234-RG teve seus efeitos modulados, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), propondo que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 22/3/2024 (Doc. 1), momento anterior à data de publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024), quando estava vigente a tutela antecipada que estabelecia, para a hipótese concreta:



    “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;”



    Logo, não se verifica, no ponto, violação aos paradigmas de controle analisados. O Juízo de origem, ao manter a competência do foro estadual para a causa, observou o que decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente